Tribunal: TJDFT
Processo: 0708667-61.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. DESCLASSIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe (art. 121, § 2o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os requisitos legais para a desclassificação da conduta para crime diverso do Tribunal do Júri, com base na desistência voluntária.
III. Razões de decidir:
3. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
4. Nos termos artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a fundamentação da pronúncia é limitada a indicar os requisitos expostos, o dispositivo legal em que incurso o réu, as circunstâncias qualificadoras e os delitos conexos. Não há, portanto, a incursão aprofundada do mérito, sob pena de usurpar a competência constitucional do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.
5. Diante da presença de mais de uma versão sobre os fatos e existentes provas da materialidade e indícios de autoria, o Conselho de Sentença é o competente para analisar e decidir sobre as teses defensivas.
6. Constatados elementos indiciários que subsidiam as versões conflitantes, inviável acolher, de pronto, a tese de desclassificação por ausência de “animus necandi” (desistência voluntária), de modo que não se mostra lícito retirar a apreciação da causa de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.